Tribunal: CARF
Processo: 13839.001332/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001332/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.756 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ERALDINO BORGES PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, como pagos
ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
lançar despesas ou excluir dependentes, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001332/2010-81
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.756 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001332/2010-81

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/40):
Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento –
IRPF de fl(s). 22/25 que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$ 9.917,76, sendo R$ 5.418,66 de imposto suplementar e o restante de acréscimos
legais correspondentes, consoante ali discriminado.
O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA IRPF/2009,
apresentada pelo(a) contribuinte à RFB, cujo resultado era de imposto a restituir de R$
55,33. Consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 23, foram
apuradas omissões de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no total de R$
32.525,90, com IRRF de R$ 353,29, sendo R$ 13.733,67, com IRRF de 108,19,
recebidos pelo titular, conforme Dirf da A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda, e R$
18.792,23, com IRRF de R$ 245,10, recebidos por dependente - CPF 348.248.088-55,
conforme Dirf da Bobst Group Latinoamérica do Sul Ltda,.
Cientificado(a) da exigência, o(a) interessado(a), por meio de seu procurador nomeado
conforme instrumento de fl. 9, apresenta a impugnação de fls. 2/5, instruída com os
documentos de fls. 6/8 e 10/20. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal
argumentando que indevidamente, e de forma inoportuna, incluiu como dependente
seu filho Fernando Reis Borges, CPF no 348.248.088-55, haja vista ser maior com 23
anos de idade, com rendimentos do trabalho e retenção na fonte. Portanto, a rigor da
legislação tributária, cabível a sua retirada da declaração revisada, e,
consequentemente, a desconsideração dos respectivos rendimentos na DAA/2008
revisada, mesmo porque apresentou DAA/2009 própria. Acata a omissão dos
rendimentos no valor de R$ 13.733,67, com IRRF de R$ 108,19. Oferece uma
declaração retificadora, com a consideração de tais valores, a qual entende deve
prevalecer. Requer, ao final, provar o alegado por todos os meios em direito admitidos,
especialmente prova pericial.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.756 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001332/2010-81

Descabe às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, por falta de
competência, se manifestar, em processos de impugnação, sobre pedidos de retificação
de declarações de rendimentos.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste anual,
após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de ofício.
PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. EFEITOS DO ATO INICIAL. EXCLUSÃO DA
ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações.
DEDUÇÕES. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Hão de ser incluídos nos cálculos, para fins de dedução, os valores descontados dos
rendimentos considerados omitidos, na espécie a “Contribuição à Previdência Oficial”,
isso em observância ao princípio da verdade material.
Cientificado da decisão, em 09/03/2015 (fls. 44/46), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 08/04/2015, recurso voluntário (fls. 48/55), alegando, em
apertada síntese, preliminarmente, que restou vulnerado o direito ao contraditório e a ampla
defesa, ao não se permitir a retificação da declaração de ajuste para exclusão do filho/dependente
declarado equivocadamente, Fernando Reis Borges, cuja conduta fiscal, viola inclusive, dentre
outros, o princípio da capacidade contributiva, da razoabilidade e proporcionalidade, culminando
com a improcedência da ação fiscal e o consequente cancelamento do débito fiscal apurado. No
mérito, alega que somente foi apresentada a declaração de ajuste de forma equivocada por
confiança em profissional inábil, não se caracterizando dolo ou má-fé de sua parte, calhando aqui
a apreciação da retificadora apresentada para exclusão do filho/dependente declarado e que
recebeu os rendimentos tidos por omitidos. Requer, ao final, seja processada a declaração
retificadora apresentada, cancelando-se do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 56.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.756 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001332/2010-81

Da omissão de rendimentos apurada – do pedido de apreciação da declaração
retificadora apresentada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo
filho/dependente declarado, Fernando Reis Borges, no valor total de R$ 18.792,23 com IRRF de
R$ 245,10, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, mediante acolhimento da DAA
retificadora apresenta com peça impugnatória.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 34/40) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 22/25), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em requerer o acolhimento da DAA retificadora para exclusão do dependente
declarado e, por conseguinte, o afastamento da omissão de rendimentos em litígio – me
convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 36/39), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
A matéria litigiosa do processo trata-se de omissão de rendimentos recebidos pelo(s)
dependente(s) Fernando Reis Borges, CPF no 348.248.088-55, filho do sujeito
passivo.
Sobre a dedução de dependentes na Declaração de Ajuste Anual, a Lei 9.250/1995, em
seu art. 35, incs. I a VII, lista quem pode ser considerado dependente para fins de
cálculo do IRP, assim vejamos:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau.
(...)
Vê-se, portanto, que o fato de o dependente (cônjuge e filhos, por exemplo) auferir
rendimentos não é necessariamente motivo impeditivo da relação de dependência,
nem o quantum por ele percebido. Tal vedação vai ocorrer, por expressa previsão legal,
somente para ascendentes (pais, avós ou bisavós) que aufiram rendimentos (tributáveis
ou não) em montante superior ao limite de isenção. Uma hipótese de vedação para
consideração de qualquer dependente seria a apresentação espontânea de sua própria
DAA IRPF para o mesmo exercício financeiro.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.756 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001332/2010-81

Para a opção do sujeito passivo de incluir dependente, apto para tanto, em sua
Declaração de Ajuste Anual, há de observar a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de
fevereiro de 2001, que estabelece em seu art. 38 - § 8o: “os rendimentos tributáveis
recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para
efeito de tributação na declaração”.
Portanto, a luz dos dispositivos acima, verifica-se que a inclusão de dependentes é uma
opção livremente exercida pelo contribuinte. Contudo, ao exercer essa opção,
caracterizada na entrega da Declaração de Ajuste Anual, nasce para o
contribuinte a obrigação de incluir os rendimentos tributáveis recebidos pelos
dependentes na base de cálculo do imposto de renda que será nela apurado.
Nessas situações, ou em qualquer outra que envolva uma opção legalmente exercida
pelo sujeito passivo, descabe à Fiscalização alterar essa opção, ficando a cargo do
contribuinte a responsabilidade dos efeitos e das consequências que produza. Logo,
na hipótese de identificação de rendimentos tributáveis percebidos pelos dependentes e
não declarados pelo sujeito passivo, impõe-se o lançamento de omissão de
rendimentos e não de exclusão dos dependentes, exceto, claro, nos casos de vedação
do direito à dedução a esse título.
Destaque-se que a Declaração de Ajuste Anual é documento personalíssimo, de extrema
seriedade e de total responsabilidade do contribuinte, que no presente caso fez a opção
por declarar a(s) pessoa(s) de Fernando Reis Borges e Everaldo Reis Borges como
dependente(s), e, portanto, deveria também ter somado os rendimentos dessa(s)
pessoa(s) para tributação escolhida em conjunto.
O contribuinte alega que seu filho, já maior com idades de 23 anos e com rendimentos
do trabalho, a rigor da legislação tributária, deveria ser excluído de sua DAA/2008
revisada, mesmo porque Fernando Reis Borges apresentou DAA/2007 própria.
Sobre a questão de receberem rendimentos do trabalho já foi mencionado que isso não é
motivo impeditivo para a relação de dependência.
Com relação à idade do filho e dependente, é de se observar que Fernando Reis
Borges, conforme seus documentos à fl. 7, carteira de identidade e CPF, nasceu em
02/04/1987, portando, completou 21 (vinte) anos de idade (e não 23 consoante
alegado) no ano calendário de 2008, ano base da DAA/2009 revisada, logo, de acordo
com a Lei 9.250/1995, art. 35, inc. III, Fernando Reis Borges poderia ser dependente,
para fins de imposto de renda, do titular da referida DAA.
Assim, não se verifica nenhuma incorreção na autuação e não compete a esta
autoridade julgadora promover a uma retificação da declaração, que é o que se
pretende na impugnação (alteração do rol de dependentes declarados), pois a
apreciação de pedido nesse sentido, em primeiro lugar, é prerrogativa dos Delegados da
Receita Federal do Brasil e Inspetores - Chefes da Receita Federal do Brasil, conforme
o inciso I do art. 302 do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 203,
de 14/05/2012. Além disso, a retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo não é possível após a ciência do
lançamento de ofício, nos termos do disposto no art. 147, § 1o, do Código Tributário
Nacional.
(...)
Como se observa, a pretensão do impugnante em excluir seu filho Fernando como
dependente da DAA/2009 revisada deixou de ser possível após ciência da Notificação
de Lançamento de fls. 22/25, ocorrida em 12/03/2010 – fl. 26, portanto, anterior à
apresentação do pedido, na impugnação em 09/04/2010.
(...)
Por outro lado, para fins de se apurar o real valor a ser aqui cobrado, levando em conta o
princípio administrativo da verdade material, deve ser considerado nesta oportunidade
entendimento pacífico desta 6a Turma de Julgamento da DRJ/Juiz de Fora/MG sobre o
direito à inclusão nos cálculos do IRPF devido dos valores descontados de tais
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.756 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001332/2010-81

rendimentos, na espécie, referentes a contribuições à previdência oficial e ao IRRF.
Quanto ao IRRF para um rendimento foi considerado, para outro não houve incidência.
Já sobre ambos os rendimentos considerados omitidos ocorreram descontos de
contribuições à previdência oficial que deverão ser aproveitados para fins de dedução a
esse título. No caso de lançamento de omissão de rendimentos, são raros nas conclusões
dos trabalhos de malha, embora haja previsão nos demonstrativos das Notificações de
Lançamentos para tanto, consoante se nota no presente à fl. 24.
(...)
Assim, de acordo com pesquisa efetuada no Sistema da RFB "Dirf", ocorreram
descontos, a título de contribuições à previdência oficial, sobre os rendimentos
omitidos no total de R$ 3.081,61 (R$ 1.666,61 + R$ 1.145,00, titular). Esse total, então,
deverá ser considerado para fins de dedução no presente Acórdão, acarretando a
exclusão da exigência o imposto suplementar remanescente nos autos, no valor de R$
847,44 (R$ 3.081,61 x 27,5%), e respectivos acréscimos legais.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pela fonte pagadora,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – decorrente da ausência de
declaração no ano-calendário autuado dos rendimentos recebidos por seu filho/dependente
declarado, Fernando Reis Borges, no valor total de R$ 18.792,23 com IRRF de R$ 245,10 –
correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
No que tange ao pedido de retificação da DAA/2009 para exclusão do
filho/dependente declarado, incluído na DAA por livre opção do Recorrente, vale salientar que o
presente recurso não é via própria para se perquirir tal desiderato. A competência deste CARF
restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias
da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância –
sendo competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona o
contribuinte.
Não obstante, e corroborando a correção da decisão recorrida, tem-se que a
apresentação de DAA retificadora é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor
do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo
quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria
também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que se refere a aventada violação aos princípios constitucionais, diante da
impossibilidade da correção de sua conduta fiscal, mediante a retificação da DAA, nada a prover.
Como é sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre eventuais ilegalidades
e/ou inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.756 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001332/2010-81

Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 65
DF CARF MF
Original